Tribunal: TJDFT
Processo: 0742437-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CONSUMIDOR E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS/FINANCEIROS. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS. DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO. POSTERIOR CANCELAMENTO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS. OBRIGATORIEDADE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO PROVIDO.
1. “Consoante o art. 3o, § 2o, da Resolução do CMN n. 3.695/2009, com a redação conferida pela Resolução CMN n. 4.480/2016, é vedada às instituições financeiras a realização de débitos em contas de depósito e em contas de pagamento sem prévia autorização do cliente. O cancelamento da autorização referida no caput deve surtir efeito a partir da data definida pelo cliente ou, na sua falta, a partir da data do recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente” (AgInt no REsp 1500846/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 01/03/2019).
2. Recurso conhecido e provido.